Tribunal: STF
Processo: AI 184792
Classe: AI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-11-29
Data de publicação: 1996-11-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. URP DE FEVEREIRO DE 1989 E
IPC DE MARÇO DE 1990.
          A tese de direito adquirido ao reajuste de salário com
base na URP de fevereiro de 1989 e no IPC de março de 1990 foi vista
como inconsistente em precedentes do STF.
         Agravo regimental a que se nega provimento.